Tribunal: CARF
Processo: 15956.720053/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EVENTUAIS LANÇAMENTOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
Sendo mantida, em outro processo administrativo, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e não sendo atacados os fundamentos do lançamento que foi efetuado com base naquela exclusão, impõe-se a manutenção do lançamento dos créditos tributários e das penalidades aplicadas pela fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTOS IDENTIFICADOS NA CONTABILIDADE. PRÓ-LABORE.
Tendo a fiscalização identificado, na contabilidade do contribuinte, pagamentos realizados aos sócios da entidade, caberia ao contribuinte desconstruir as ilações do agente autuante, no sentido de demonstrar a real natureza daqueles pagamentos. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do lançamento da contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações indiretas pagas aos sócios.
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez constada a prática de conduta fraudulenta, com a intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador da fiscalização, o prazo decadencial é regido pelo artigo 173, inciso I do CTN, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 973.733/SC.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Nos termos da súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do inciso IX, do artigo 30 da Lei no 8.212/91, as entidades que integram de grupo econômico de fato respondem entre si, de forma solidária, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720053/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
TECHNOPULP INDUSTRIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EVENTUAIS
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
Sendo mantida, em outro processo administrativo, a exclusão do contribuinte
do Simples Nacional e não sendo atacados os fundamentos do lançamento que
foi efetuado com base naquela exclusão, impõe-se a manutenção do
lançamento dos créditos tributários e das penalidades aplicadas pela
fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTOS
IDENTIFICADOS NA CONTABILIDADE. PRÓ-LABORE.
Tendo a fiscalização identificado, na contabilidade do contribuinte,
pagamentos realizados aos sócios da entidade, caberia ao contribuinte
desconstruir as ilações do agente autuante, no sentido de demonstrar a real
natureza daqueles pagamentos. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do
lançamento da contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações
indiretas pagas aos sócios.
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez constada a
prática de conduta fraudulenta, com a intenção de ocultar a ocorrência do fato
gerador da fiscalização, o prazo decadencial é regido pelo artigo 173, inciso I
do CTN, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no
973.733/SC.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720053/2013-51
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

Nos termos da súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do inciso IX, do artigo 30 da Lei no 8.212/91, as entidades que
integram de grupo econômico de fato respondem entre si, de forma solidária,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e de decadência, e, no mérito, em negar provimento aos recursos
voluntários, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (DEBCAD) lavrado em face do
contribuinte Technopulp Industrial Ltda - ME, ora Recorrente, através do qual foram
constituídos créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
assim especificado:
- DEBCAD no 37.331.003-0: Contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
incidentes sobre remunerações por ela pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais (sócios da empresa) no período de janeiro a dezembro de
2008.
A motivação para lavratura dos Autos de Infração ora em análise, nos termos
constantes do acórdão proferido pela DRJ em Ribeirão Preto (SP), foi a seguinte, in verbis:
1o) A análise do histórico contratual das empresas CÓRDOBA INDUSTRIAL LTDA. e
TECHNOPULP INDUSTRIAL LTDA., e da filiação dos seus respectivos sócios,
demonstra a formação de empresas familiares – ou seja, cujos sócios pertencem à
mesma família – e que constituem grupo econômico de fato;
2o) A empresa que historicamente detém a tecnologia, estrutura técnica, máquinas,
equipamentos e local para fabricação dos produtos e prestação dos serviços vendidos
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

pelo grupo, sempre foi a TECHNOPULP, criada em 1977 pelo engenheiro químico
Pedro Gustavo Córdoba, pai dos sócios das duas pessoas jurídicas retro citadas;
3o) A fiscalização concluiu que a CÓRDOBA foi criada em 1999, período em que a
TECHNOPULP já estava enquadrada no Simples, com a exclusiva finalidade de desviar
o faturamento do grupo e, com isso, diminuir o faturamento da empresa enquadrada no
Simples Nacional, diminuído a carga tributária previdenciária total do grupo;
4o) Com efeito, a TECHNOPULP, que concentra toda a mão de obra do grupo, fica com
uma pequena parte do faturamento para cobrir suas despesas e dar lucro, enquanto a
CÓRDOBA concentra todo o restante do faturamento, ou melhor, quase a totalidade do
faturamento (92,78% em média), livrando-se da incidência da alíquota do Simples sobre
este faturamento, pois só tem um empregado de limpeza registrado na folha de
pagamentos;
5o) Pelos motivos acima sintetizados, foi emitida Representação Fiscal para exclusão da
TECHNOPULP do SIMPLES NACIONAL, daí resultando a expedição do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE no 007, de 01 de fevereiro de 2013, com o
seguinte teor:
“O Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-SP, no uso das suas
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso V do art. 29 da Lei
complementar – LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, e do que consta na
Representação Fiscal para Desenquadramento do Simples Nacional resultando
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.09.00.2013.00030-3,
emitido em 25/01/2013, declara:
1- A exclusão da empresa Technopulp Industrial Ltda., CNPJ 48.442.073/0001-
60, situada na Av. Marechal Costa e Silva no 3.263, Tanquinho, Ribeirão
Preto/SP, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que
trata a LC no 123/2006, por infração ao disposto nos incisos II, IV e V do § 4o do
art. 3o desta lei.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/01/2008.”
6o) Os fatos tidos pela fiscalização como geradores das contribuições lançadas são os
seguintes:
a) no caso das contribuições exigidas com base no inciso III do art. 22 da Lei no
8.212/91, os dispêndios da TECHNOPULP com o custeio de despesas pessoais dos
sócios, considerados pagamentos de pro labore indireto; e
b) no caso das contribuições exigidas com base nos incisos I e II do art. 22 da mesma
lei, as remunerações pagas aos segurados empregados, cujos valores foram declarados
pela empresa em GFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES
À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
7o) Pelos motivos articulados no 11 do REFISC, foi também desconsiderada a
contabilidade da empresa, servindo esta apenas como elemento de prova dos
levantamentos resultantes da ação fiscal;
8o) Os fatos descritos nos itens 15 mesmo relatório permitem concluir pela ocorrência,
em tese, do crime de sonegação fiscal, o que, sobre constituir objeto de Representação
ao Ministério Público Federal, ensejou a constituição de créditos cujos fatos geradores
ocorreram há mais de cinco anos contados dos respectivos lançamentos; e
9o) Tendo em vista a configuração do grupo econômico de fato acima referido, a
CÓRDOBA responde solidariamente pelos créditos lançados, a teor do disposto,
sobretudo, no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91.
Neste sentido, como se observa, além de ser lavrado o Auto de Infração em face
do sujeito passivo (Technopulp), também foi imputada a responsabilidade tributária pelo
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

pagamento dos créditos tributários à empresa Córdoba, por serem, nos termos da acusação fiscal,
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Em Impugnações Administrativas, o contribuinte e o responsável se insurgiram
em face do lançamento. Ainda nos termos do acórdão proferido, estes foram os argumentos
apresentados pelo Recorrente e pelo responsável nos apelos inaugurais:
Inconformadas com os lançamentos, a TECHNOPULP e a CÓRDOBA impugnaram-
nos por meio dos expedientes anexados, respectivamente, às fls. 937 a 963 e 992 a
1014, em que formulam as seguintes alegações, em síntese:
TECHNOPULP
1a) Tendo em vista que o ADE no 007/2013 foi contestado pela impugnante em 6 de
maio de 2013, o Auto de Infração sob exame deve ser anulado por basear-se em uma
situação jurídica precária, importando patente violação ao § 3o do art. 75 da Resolução
CGSN no 94/2011, haja vista que constitui exigência de tributos calculados com base
em uma exclusão do SIMPLES NACIONAL que ainda não se configura definitiva;
2a) Também é causa de nulidade do Auto, com base no inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/72, o fato de que ele e seu correspondente Relatório são lacônicos acerca da
cobrança das contribuições de terceiros incidentes sobre atividades da impugnante – de
fato, os dispositivos legais aplicáveis foram simplesmente citados nos chamados
Fundamentos Legais do Débito, sem qualquer explicação acerca do enquadramento da
empresa em tal regime jurídico –, o que configura cerceamento de defesa da ora
reclamante;
3a) As alegações da fiscalização são insuficientes para comprovar a fraude da
Impugnante, seja porque, como já dito, o ato de exclusão da TECHNOPULP do
SIMPLES NACIONAL ainda não é definitivo, seja porque não se conseguiu comprovar
circunstâncias efetivamente impeditivas ao ingresso da referida pessoa jurídica naquela
sistemática simplificada;
4a) Todos os débitos referentes aos períodos de apuração de janeiro de 2.008 a março de
2.008 estão extintos, com base no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional,
por ter se operado a decadência de que trata o § 4o do art. 150 do referido normativo;
5a) As contribuições lançadas com base no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91
também são indevidas por duas razões: primeira, a fiscalização limitou-se a afirmar que
as despesas pessoais dos sócios, pagas pela TECHNOPULP, constituem-se em retiradas
de pro-labore, sem se aprofundar na análise dos fatos para saber se não se configurou
algumas das exceções à regra de incidência de contribuição previdenciária, tais como a
distribuição de lucro, o mútuo ou a doação; segunda, porque, em toda sua
fundamentação, o auditor fiscal buscou demonstrar que os Srs. Danilo César Nather e
Maria Beatriz de Córdoba não exerciam qualquer atividade em prol da sociedade – ou
seja, que eram meras pessoas interpostas do Sr. Pedro Gustavo Córdoba Jr. – resultando,
pois, contraditório que se pretenda impor um tributo que tem como fato gerador,
exatamente, a prestação de serviços por contribuinte individual; e
6a) Deve ser afastada a incidência dos juros SELIC sobre o valor da multa de ofício,
tendo em vista que esta não é parte integrante do crédito tributário, mas apenas uma
penalidade por infração à lei tributária.
CÓRDOBA
A defesa da CÓRDOBA INDUSTRIAL é idêntica à da TECHNOPULP, exceto por não
abordar a questão da suposta não incidência de juros SELIC sobre o valor da multa de
ofício, bem como pela arguição de não haver comprovação da existência do grupo
econômico de fato a que alude a fiscalização, do que resultaria arbitrária e ilegal a sua
responsabilização solidária pelos créditos lançados por meio do auto de infração em
tela.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

A DRJ em Ribeirão Preto, todavia, entendeu por bem julgar como parcialmente
procedente as Impugnações Administrativas apresentadas. Em síntese, aquela Turma de
Julgamento entendeu que não poderia prevalecer a constituição de contribuições previdenciárias
sobre supostos “pro-labores” pagos aos sócios que figuravam no contrato social da Technopulp.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE DECISÃO
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do CTN, de sorte que, uma vez constatada
infração à legislação tributária, impõe-se a lavratura do auto de infração, observada a
forma de tributação a qual deva se submeter à pessoa jurídica a partir de sua exclusão do
regime simplificado, ainda que o Ato Declaratório de exclusão do Simples esteja com
seus efeitos suspensos em razão de manifestação de inconformidade ou recurso
apresentado em processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO
FISCAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não caracteriza cerceamento de defesa eventual deficiência ocorrida na fase inquisitória
do procedimento fiscal, quando não se tinha ainda processo, mas mero procedimento de
verificação da situação do contribuinte no tocante às suas obrigações para com a
previdência social, culminado com o lançamento do crédito tributário.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. CINCO ANOS.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de o sujeito passivo ter agido com dolo, fraude ou simulação,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA POR INTERPOSTAS PESSOAS. SÓCIOS
MERAMENTE
FORMAIS.
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA. PRO-LABORE INDIRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo a fiscalização qualificado os sócios como interpostas pessoas para constituição
da empresa, mormente por constatado, dentre outros fatos, que eles sequer compareciam
às dependências daquela, descabe atribuir a natureza de pro labore indireto aos
benefícios de conteúdo econômico que a pessoa jurídica eventualmente lhes tenha
concedido, eis que, ausente a prestação de serviços, não há falar-se em remuneração
pelo trabalho.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Considera-se existente grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Caracterizada a
existência do “grupo”, impõe-se a imputação de responsabilidade solidária a cada um
seus integrantes, pelo cumprimento das obrigações previdenciárias previstas na Lei no
8.212/91, por expressa determinação contida no inciso IX do art. 30 do referido
normativo.
Devidamente intimados da decisão exarada, o Recorrente e o responsável
apresentaram Recurso Voluntário.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

No apelo do Recorrente, este, em sede preliminar, alegou a nulidade do auto de
infração (i) por não ter se efetivado a sua exclusão do Simples Nacional, (ii) por ter ocorrido
vício de motivação no lançamento das contribuições previdenciárias.
No mérito, se manifestou (iii) quanto à impossibilidade de se manifestar sobre a
constituição de ofício das contribuições previdenciárias, uma vez que decorre da sua exclusão
indevida do SIMPLES NACIONAL; (iv) pela improcedência das contribuições destinadas ao
pagamento de pró-labore; (v) quanto à falta de comprovação da fraude imputada pela
fiscalização; (vi) quanto à decadência de parte do crédito tributário constituído de ofício pela
fiscalização e (vii) quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício
aplicada.
Já o responsável, no apelo direcionado ao CARF, apresentou os mesmos
argumentos apresentados pelo contribuinte principal.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento do
Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Cumpre ressaltar que, nesta mesma sessão de julgamento, estão sendo julgados os
PA’s
no’s
10840.721114/2013-81,
15956.720078/2013-55,
15956.720076/2013-66
e
15956.720077/2013-19. Sendo que o primeiro (de final 2013-81) trata da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional e os demais da constituição de créditos tributários de
contribuição previdenciária e de terceiros.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE E DA COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO PARA JULGAMENTO DO
FEITO.
Como se denota dos autos, o Recorrente e o responsável tiveram ciência do
acórdão recorrido no dia 17/12/2013 (ARs de fls. 1081), apresentando o seu Recurso Voluntário
no dia 14/01/2014 (fls. 1085 e 1148), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos d o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Ressalte-se, ainda, que é da primeira seção de julgamento deste CARF a
competência para julgar os processos que tratam das contribuições previdenciárias constituídas
de ofício pela fiscalização, tendo em vista o disposto na Portaria CARF/ME no 1.339/2021, que
em seu artigo 2o estipula o seguinte, in verbis:
Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar recursos
relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de
empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo
exigido.
Portanto, sendo tempestivos os Recursos Voluntários apresentados pela
Recorrente e pelo responsável, e cumprindo os pressupostos para o seu manejo, esses devem ser
analisados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

Cumpre destacar, por fim, que os apelos apresentados são idênticos. Desta feita,
os argumentos do Recorrente e do responsável serão analisado de forma conjunta, em
atendimento, em especial, ao princípio da economia processual.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Em sede preliminar, o Recorrente e o responsável alegam que os Autos de
Infração lavrados seriam nulos.
Em síntese, a alegação é de que, enquanto não definitivamente julgada a sua
exclusão ao Simples Nacional, não poderiam ter sido lavrados os Autos de Infração, uma vez que
a motivação destes seria justamente a exclusão do sistema simplificado de tributação.
Neste sentido, argumentam que não seria aplicado, in casu, o excerto da Súmula
CARF no 77, tendo em vista que esta súmula, aos seus olhos, só se aplicaria aos casos de
exclusão do Simples Federal e não do Simples Nacional.
Por fim, argumentam pela falta de motivação das autuações, o que as tornaria
nulas.
Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, cumpre apontar que, como mencionado no relatório do presente voto,
que o processo de no 10840.721114/2013-81, que trata da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, está sendo julgado em conjunto com o presente feito.
E, nos termos do voto proposto por este relator naquele processo, o entendimento
do colegiado, por unanimidade, foi de manter o ADE que promoveu a exclusão do contribuinte
do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2008.
Por outro lado, sabe-se que o entendimento consolidado no CARF, nos termos da
súmula no 77, é de que a “possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”.
De fato, como mencionado no apelo do contribuinte, o texto sumular foi aprovado
com base em entendimentos exarados com base no Simples Federal que, como sabido, tem
regramento legal distinto do Simples Nacional.
Ocorre, contudo, que a súmula não especifica qual dos “simples” trata, na medida
em que não fala em “Simples Federal”, apenas em “Simples”. E a jurisprudência deste Conselho
tem sido unânime na aplicação do excerto da súmula CARF no 77 também para os casos de
exclusão do Simples Nacional. Veja-se ementas de julgados proferidos neste sentido:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. SÚMULA CARF 77. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão (Súmula CARF no 77). A pessoa jurídica excluída do Simples
Nacional está sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, devendo recolher a
contribuição previdenciária correspondente. (acórdão no 2301-006.709 – Sessão de
04/12/2019) (destacou-se)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007
a 01/06/2007 EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de
exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de
processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente
constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
(acórdão no 2301-007.292 – Sessão de 03/06/2020) (destacou-se)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EVENTUAIS LANÇAMENTOS
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.(acórdão no 1401-004.813 – Sessão de 14/10/2020) (destacou-se)
Ademais, não há que se falar em falta de motivação dos Autos de Infração, a
ensejar a nulidade das autuações.
É que o Auto de Infração de fls. 03 e 04 demonstra os dispositivos legais
infringidos. O relatório fiscal de fls. 05 traz as ilações do agente fiscal, que foram apuradas no
curso do processo de fiscalização. Já no discriminativo de débito de fls. 39, estão especificadas
as bases de cálculo dos tributos e sanções aplicadas. Por fim, no FLD de fls. 44 está
discriminada, de forma clara e expressa, toda a fundamentação legal das autuações.
Neste ponto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração, inclusive pelas Turmas de Julgamento, são limitadas e estão
devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,. Veja-se a redação do dispositivo
legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do direito de defesa”,
constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e, por consequência,
uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de alguma forma, dificulte
ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes, poderá macular o ato
praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer cerceamento no direito de
defesa do contribuinte, que pudesse ensejar a nulidade da autuação. Toda a autuação está
embasada na legislação, os fatos foram relatados de forma clara e precisa e as provas colhidas
pelo agente autuante estão colacionadas aos autos.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

Por fim, dentre as causas apontadas nos apelos que levariam à nulidade do Auto
de Infração, os Recorrentes alegam que o “Auto de Infração, bem como o Relatório Fiscal, é
lacônico acerca da cobrança SAT/RAT/Giralt supostamente incidente sobre as atividades da
Technopulp Industrial Ltda., nem tampouco, acerca da imposição da gravosa alíquota de 2%
(dois por cento) aplicável”.
Em que pese essa argumentação não ter sido apresentada quando da Impugnação
Administrativa, como já demonstrado acima, toda a fundamentação legal consta do Auto de
Infração e seus anexos.
Ademais, como ressaltado pela Turma de Julgamento a quo, quando proferiu
decisão nos autos do PA de no 15956.720077/2013-19, no “relatório FLD - FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO, do REFISC, (itens 13.1 e 13.2) e do DD – DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO, se constata que a autoridade fiscal motivou suficientemente a exigência em tela”,
indicando o inciso II, do art. 22 da Lei no 8.212/91 como fundamento legal para aplicação da
alíquota SAT/RAT/Giralt de 2%.
No que tange à alíquota de 2%, a DRJ, no acórdão proferido no PA no
15956.720077/2013-19, demonstrou que esta foi aplicada de forma equivocada pela autoridade
autuante, na medida que, de acordo com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, este
“declarou que sua atividade preponderante é a relativa ao CNAE “2865-8/00”, cuja descrição,
nos termos do Anexo V do RPS, é “Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias
de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios”, ou seja, de acordo com a sua
atividade, o contribuinte estaria sujeito à alíquota de 3% e não de 2%, como aplicado pelo agente
autuante
Todavia, tendo o erro sido cometido a favor do contribuinte, erro este que poderia,
inclusive, dar ensejo a um lançamento complementar da diferença, não se pode acatar o
argumento de nulidade do lançamento.
Observe-se, neste ponto, que não houve qualquer prejuízo, seja para apresentação
da defesa (os dispositivos legais estão indicados na autuação), seja quantitativo (a alíquota
aplicada foi menor do que a supostamente devida pelo contribuinte).
Assim, não há qualquer vício nos Autos de Infração que pudessem ensejar na sua
nulidade.
Portanto, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade da autuação.
DO MÉRITO. DA MANUTENÇÃO DO ADE. DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO
SIMPLES NACIONAL. PA No 10840.721114/2013-81.
Quase toda a argumentação de mérito apresentada nos Recursos Voluntários está
atrelada, em última análise, no fato de o contribuinte ter o entendimento de que a sua exclusão no
Simples Nacional não ser devida.
Entretanto, como já mencionado, ao analisar o apelo apresentado nos autos do PA
no 10840.721114/2013-81, este colegiado entendeu que o ADE emitido deveria ser mantido, uma
vez comprovado o cometimento de infração prevista no artigo 3o da LC no 123/06.
Ademais, nos termos do voto deste relator naquele PA, restou comprovada “a
simulação na divisão das estruturas das entidades(...)”.
Desta feita, como o contribuinte e o responsável se insurgem, em seus apelos,
quanto à exclusão do Simples Nacional, que, caso fosse julgada como improcedente, levaria à
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

improcedência da autuação ora em análise, não há como dar provimento aos Recursos
Voluntários.
DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRO-LABORE
Em tópico específico, os recorrentes alegam pela impossibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre o pro-labore identificado pela fiscalização e que não teria sido
levado à tributação pelo contribuinte.
Alegam, em síntese, que, in casu, não estariam presentes as hipóteses da
materialidade “prevista no artigo 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91”, que seria “a prestação de
serviço de contribuinte individual à pessoa jurídica”. Afirmam, neste sentido, que não se poderia
presumir como remuneração todos os pagamentos efetuadas aos sócios da entidade, como fez a
fiscalização.
Não assistem razão aos Recorrentes.
Em primeiro lugar, não se pode olvidar que, como demonstrou a Turma de
Julgamento a quo, no curso da fiscalização, o contribuinte foi intimado para detalhar a natureza
dos pagamentos identificados em sua contabilidade, mas não se manifestou. Veja-se o que
constou do acórdão recorrido:
Ocorre que, segundo vimos, mencionada investigação foi in casu intentada pelo auditor
notificante, não tendo ele logrado êxito em tal mister por omissão, única e exclusiva, da
própria TECHNOPULP, que não lhe forneceu os esclarecimentos requeridos por meio
do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL – TIPF e o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL – TIF no 02.
Neste ponto, inclusive, poderia, o contribuinte, ter apresentado e detalhado os
pagamentos em seus apelos, mas, como se depreende dos Recursos Voluntários, a argumentação
foi apresentada de forma genérica e arrimada tão-somente no fato de a fiscalização ter,
supostamente, se baseado em presunções.
Ora, se os pagamentos identificados e considerados pelo agente autuante como
pró-labore não tinham essa natureza, por que o contribuinte não os demonstrou no curso da
fiscalização ou até mesmo quando se insurgiu em face do lançamento do crédito tributário ora
em análise?
Por outro lado, no que tange aos pagamentos realizados aos sócios que figuravam
no contrato social da Technopulp, a DRJ em Ribeirão Preto afastou a incidência da contribuição
previdenciária sobre esses, pontuando de forma clara e precisa que:
Isto significa que, a nosso ver, equivocou-se, de fato, a fiscalização, mas não quanto à
sua conclusão acerca da ocorrência da infração descrita no inciso IV do art. 29 da LC no
123/2006, e sim no tocante à imputação da natureza de pro labore indireto às despesas
identificadas nos itens 10.4 e 10.6 de seu relatório, pois, repetimos, na medida em que a
autoridade da RFB partiu da premissa de que mencionados sócios formais sequer
compareciam ao estabelecimento da TECHNOPULP, não há como sustentar que eles
prestaram serviços à empresa e que, por isso, foram por ela remunerados.
Desta forma, com esse entendimento, afastou-se a incidência da contribuição
previdenciária sobre esses pagamentos, sendo este entendimento não é mais passível de reforma,
uma vez que, por ser incabível, não foi apresentado Recurso de Ofício quanto a este ponto da
decisão.
Portanto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário ora em análise.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DA FRAUDE.
Como demonstrado alhures, ao analisar o processo que trata da exclusão do
Technopulp do Simples Nacional, este relator entendeu que houve a comprovação de prática de
fraude pelos contribuintes que, em que pese serem distintos juridicamente, atuavam de forma
conjunta, utilizando a mesma estrutura, tendo um único administrador.
Cumpre transcrever as conclusões deste relator, quando analisou o ADE que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional. Confira-se:
Como demonstrado ao longo deste voto, em especial o que constou na representação
fiscal que motivou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a administração do
Recorrente (Technopulp) cabia ao sócio e administrador da empresa Córdoba, qual seja
o Sr. Pedro Gustavo Córdoba Júnior, que, em verdade, nos termos da acusação fiscal,
era o sócio de fato da Recorrente.
Os elementos demonstrados pela acusação fiscal são inquestionáveis e não foram
refutados pelo Recorrente no apelo ora em análise. Deve-se destacar, neste sentido, que:
i) Pedro Gustavo Córdoba Júnior era sócio e administrador da empresa Córdoba, nos
termos do contrato social da entidade;
ii) Pedro Gustavo Córdoba Júnior, mesmo não constando no quadro social da empresa
Recorrente – Technopulp – assinou todos os cheques emitidos pela entidade no período
fiscalizado. E, aqui, cumpre destacar, no mesmo sentido da decisão recorrida, que não
importa, para este relator, a quantidade de cheques emitidos, mas sim o fato
incontestável de que todos os cheques emitidos pela Technopulp no período foram
assinados por Pedro Gustavo Córdoba Júnior;
iii) Pedro Gustavo Córdoba Júnior, ao receber a fiscalização na sede da empresa,
apresentou seu cartão de visitas com o logotipo e dados da Technopulp, o que reforça a
convicção de que ele geria os negócios do Recorrente;
iii) a existência de uma única estrutura, que era ligada pelos “fundos” de cada um dos
endereços das sociedades; a confusão entre os empregados das entidades; a existência
de um mesmo objeto social exercido por ambas, dentre outras ilações da fiscalização
comprovam de forma insofismável a prática de simulação. E, como apontado nas
premissas acima quanto aos limites para o exercício do chamado planejamento
tributário, não se pode admitir que a liberdade de gerir os negócios, inclusive a
possibilidade mais de uma pessoa jurídica para otimizar o exercício do objeto social,
seja praticada através de atos simulados e/ou dissimulados.
iv) os sócios da Recorrente não tinham qualquer função na sociedade e o grau de
parentesco destes com Pedro Gustavo Córdoba Júnior leva à conclusão de que era este
quem administrava a sociedade, sendo seu sócio de fato. Este fato se reforça, quando se
vê que os sócios da entidade não tinham qualquer função no negócio, sendo confirmado
pela fiscalização que sequer iam à sede e às filiais da empresa.
v) a simulação na divisão das estruturas das entidades foi comprovada pela fiscalização.,
Portanto, entende-se que está caracterizado o impedimento imposto no inciso V, do § 4o,
do artigo 3o da Lei Complementar no 123/06, na medida em que, Pedro Gustavo
Córdoba Júnior, sócio da empresa Córdoba, era sócio de fato e administrador do
Recorrente, o que impõe a manutenção do ADE expedido e, por consequência, a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Por outro lado, a fiscalização comprovou, na acusação fiscal, que todos os sócios
da entidade tinham um parentesco, sendo que a administração das sociedades era realizada
unicamente por Pedro Gustavo Córdoba Júnior, mesmo este não sendo sócio da Technopulp.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

Não se pode olvidar, ainda, apenas para ressaltar algumas das ilações do agente
autuante, que as estruturas das sociedades se comunicavam pelos fundos, configurando-se como
uma única estrutura e os empregados utilizavam o mesmo uniforme.
Neste sentido, ficou demonstrada, pela fiscalização, a existência de grupo
econômico de fato, que, de forma fraudulenta e ao arrepio da legislação, se organizou com o
único intuito de omitir a ocorrência do fato gerador dos tributos devidos quando do exercício do
objeto social.
A DRJ em Ribeirão Preto, após demonstrar de forma minuciosa a acusação fiscal
e as provas colacionadas aos autos, chegou a esta mesma conclusão, in verbis:
Em realidade, do conjunto de indícios apontados entre os itens 4 a 9 do relatório fiscal,
também este relator se encontra inteiramente convencido de que a CÓRDOBA
INDUSTRIAL e a TECHNOPULP INDUSTRIAL constituem o que a Lei no 6.404/76,
em seu art. 265, denomina “grupo de sociedades”, ou o que a Lei no 8.212/91, no inciso
IX de seu art. 30, qualifica como “grupo econômico”, razão pela qual, com base neste
último dispositivo, devem os membros desta 16a Turma ratificar o Termo de Sujeição
Passiva Solidária por meio do qual a fiscalização imputou à segunda empresa acima
responsabilidade solidária pelos créditos lançados em nome da primeira.
Portanto, não se pode dar guarida ao apelo do Recorrente, quando afirma pela
inexistência de grupo econômico e pela não comprovação da fraude praticada com o intuito de
omitir ou retardar a ocorrência dos fatos geradores.
E é neste contexto que deve ser analisada a ocorrência ou não da decadência de
parte do crédito tributário, como o Recorrente requereu em seu apelo.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA.
No apelo do Recorrente, este alega a decadência de parte dos créditos tributários,
uma vez que entende como aplicável ao presente caso o que dispõe o artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Não assiste razão ao Recorrente.
Como sabido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea
b), determina que cabe ao legislador complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, inclusive aquelas que tratam da prescrição e decadência.
No ordenamento jurídico pátrio, o Código Tributário Nacional é a norma geral a
qual faz menção o Texto Constitucional. Mesmo tendo sido publicado antes da Constituição de
1988, o referido código foi recepcionado como Lei Complementar e, por isso, é nele que se
encontram as regras para contagem do prazo decadencial no Direito Tributário.
Assim, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o
contribuinte declara, calcula e recolhe os valores que entende devidos ao erário, o CTN
determina que o fisco possui 05 anos, contados do fato gerador, para homologar a declaração e o
pagamento realizado pelo contribuinte. Eis a sua redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destacou-se)
Todavia, como já decidido pelo STJ, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, caso seja constatada a prática de dolo, fraude ou colunio, com a intenção de se
ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador, aplica-se a regra geral para contagem do prazo
decadencial, que está prevista no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, que tem a seguinte
redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
A aplicabilidade do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN, foi objeto de
decisão definitiva, como mencionado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no Recurso Especial no 973.733/SC, tendo o
julgado recebido a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
No presente caso, como restou demonstrado na acusação fiscal e pontuado acima,
o contribuinte praticou fraude com o intuito de omitir ou retardar a ocorrência dos fatos
geradores.
Neste sentido, o prazo decadencial deve ser contado com base no que dispõe o
artigo 173, inciso I do CTN, nos exatos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
precedente transcrito acima.
Os Autos de Infração ora em análise constituíram créditos tributários relativos a
fatos geradores ocorridos entre Janeiro de 2008 e Dezembro de 2008. Assim, o prazo
decadencial para constituição dos créditos tributários relativos a Janeiro de 2008 (período mais
antigo) se daria, com a contagem prevista no artigo 173, inciso I do CTN, apenas em 01/01/2014.
Como o contribuinte foi intimado 10/04/2013, não há que se falar em decadência
no presente caso.
Neste ponto, portanto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário também com relação à suposta ocorrência da decadência.
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A MULTA.
Em tópico específico, o Recorrente defende a impossibilidade de se incidir juros
(SELIC) sobre a multa aplicada de ofício pela fiscalização. Contudo, essa discussão restou
pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a edição da
súmula CARF no 108, que tem a seguinte redação: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.”
Neste sentido, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
também neste ponto.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA CÓRDOBA.
Como demonstrado em tópico específico, no presente caso, restou comprovada a
prática de fraude pelos contribuintes que, em que pese serem distintos juridicamente, atuavam de
forma conjunta, utilizando a mesma estrutura, tendo um único administrador, caracterizando-se
como um grupo econômico de fato.
Neste passo, sendo comprovada a existência de um grupo econômico, não há
como afastar a responsabilidade tributária imputada à empresa Córdoba, uma vez que esta
responsabilidade está expressamente prevista na Lei no 8.212/91. Confira-se:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Ademais, o próprio CTN, autoriza a imputação da responsabilidade, quando
expressamente prevista na legislação. É este o comando do artigo 124, inciso II do Código:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(..._
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado neste sentido, ou seja,
que a comprovação de existência de grupo econômico de fato autoriza a imputação de
responsabilidade com base no disposto na Lei 8.212/91. Confira-se ementa de julgado, cuja
discussão bastante semelhante à travada no presente processo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRUPO
ECONÔMICO. COMANDO ÚNICO. EXISTÊNCIA DE FATO.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. II, DO CTN C/C ART. 30, INC. IX, DA LEI N.
8.212/91. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE CUSTO.
DIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA SALARIAL CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 DO STJ.
1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o
acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a reforma do julgado
nesta instância extraordinária. Com efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos trazidos pela
parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais que aquela
entender pertinentes ao desate da lide.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial
quando o magistrado julgar suficientemente instruída a demanda, esbarrando no óbice
da Súmula n. 7 do STJ a revisão do contexto fático-probatórios dos autos para aferir se
o acervo probatório é ou não satisfatório. Precedentes.
3. O Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as três
embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além disso, a
fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as empresas como
empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam que elas
fazem parte de um mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio
Sebastião Back tem um procuração que o autoriza a praticar atos de gerência em relação
às outras empresas, sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano fático não há
separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo econômico e
justifica o reconhecimento da solidariedade entre as executadas/embargantes" (grifei).
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos
casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico entre
empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando
funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo pagamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a
serviço de todas elas indistintamente.
5. "O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito" (REsp 973733/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC e da Res. STJ n. 8/08).
6. A Corte a quo, soberana no delineamento das circunstâncias fáticas, observou que,
apesar de denominadas como diárias e ajuda de custo, as verbas eram pagas de forma
habitual, em valores fixos e expressivos, aos mesmos empregados e sem que fosse
comprovada a execução dos serviços a que elas se destinavam ou a realização de
viagens, "simplesmente para aumentar a sua remuneração". Correta, pois, a conclusão
pela natureza salarial para fins de incidência da contribuição previdenciária.
7. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir
a legitimidade da própria parte" (Súmula n. 306 do STJ).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1144884/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) (destacou-se)
As decisões deste conselho não destoam deste entendimento. Veja-se ementa de
julgado neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720053/2013-51

As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária. (Acórdão
no 9202-007.682 – Sessão de 26/03/2019)
Assim, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a imputação da responsabilidade tributária à empresa Córdoba.
DA CONCLUSÃO
Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por:
- REJEITAR as preliminares de nulidade e decadência do Auto de Infração; e
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1231
DF CARF MF
Original